Tribunal: TJDFT
Processo: 0009975-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Foi devidamente analisada a questão referente ao pagamento da comissão de corretagem, restando consignado no v. acórdão que, de acordo com o julgamento do RESP no 1.551.956/SP, em sede de recurso repetitivo, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, pois previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
2. A revelia somente induz à presunção de veracidade dos fatos, não alcançando as matérias de direito, que devem ser enfrentadas e fundamentadas pelas provas produzidas nos autos, a fim de que se aplique as normas ao caso concreto, inexistindo contradição quanto ao ponto.
3. Recurso conhecido e desprovido.